Tribunal: TJDFT
Processo: 0744969-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1. O prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é peremptório segundo recém decisão da Suprema Corte (STF), de modo que eventual atraso na instrução deverá antes ser justificada ou não pelo Autoridade do Conhecimento, principalmente se tratando de crime de tráfico, que se inserem entre os delitos hediondos.
3. Habeas corpus desprovido.